Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-82.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009960-82.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 077.920.891-93 (APELADO), ANDRE LUIS FARHAT IGNACIO LEITE - CPF: 010.734.921-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 077.920.891-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo qualificado por lesão corporal grave e corrupção de menores. O Ministério Público pleiteia a valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, enquanto a defesa requer a redução das atenuantes abaixo do mínimo legal e a aplicação da regra do concurso material benéfico.

II. Questão em discussão

Há duas insurgências: (1) se é cabível a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, na primeira fase da dosimetria; e (2) se é possível a redução das atenuantes abaixo do mínimo legal, bem como a aplicação da regra do concurso material benéfico.

III. Razões de decidir

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, em razão da premeditação e dissimulação demonstradas pelo réu para a prática do referido crime, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime também devem ser valoradas negativamente, uma vez que o delito foi praticado em concurso de pessoas, o que agrava a dinâmica criminosa.

A circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima deve ser considerada neutra, pois não ficou evidenciada qualquer interferência da vítima no desdobramento causal do delito, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

A redução da pena em razão das atenuantes de confissão e menoridade não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, em conformidade com o enunciado da Súmula 231 do STJ.

A aplicação do concurso material benéfico é cabível, pois o sistema de exasperação da pena adotado na sentença resultou em pena superior à que seria estabelecida pela regra do concurso material, devendo prevalecer a solução mais favorável ao réu.

IV. Dispositivo

Recursos de apelação parcialmente providos.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024;
AgRg no AREsp n. 1.849.859/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021; HC 526.809/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019;
Enunciado Orientativo nº. 49 - TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por
Paulo Henrique Silva de Almeida
e pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso

nas sanções previstas no art. 157, §3º, I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, impondo-lhe a pena de 8 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em razões recursais,
a Defensoria Pública
postula pela redução das atenuantes da confissão e da menoridade abaixo do mínimo legal, bem como requer a aplicação da regra do concurso material benéfico.

Por sua vez,
o órgão ministerial
,
pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para que a pena-base do acusado seja exasperada acima do mínimo legal, uma vez que a culpabilidade, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima devem ser sopesadas como desfavoráveis ao apelado.

Contrarrazões da defesa e do Ministério Público, ambos pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento dos recursos, a fim de que
“seja reformada a sentença e exasperada a pena base, considerando negativamente apenas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e
aplicando a regra do concurso material de crimes”
(Id. 240052192).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, a modificação da pena aplicada ao acusado.

As teses deduzidas pelos dois apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria
.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença, o Juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave e de corrupção de menores, não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais, mantendo as reprimendas nos patamares mínimo legal.

Eis o trecho da sentença que trata da dosimetria do apelante, no ponto de interesse:

“DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que:
a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie
. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado responde a uma ação penal, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias são normais à espécie
. As consequências advindas do delito são normais á espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes da menoridade penal e confissão, previstas no art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do CP, porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ[6], mantendo-se a pena no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Não existem agravantes.

Na terceira fase, não vislumbramos a existência de causas de aumento ou diminuição, mantendo a PENA em formação de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

A pena prevista para o crime de corrupção de menores é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que:
a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie
. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado ostenta uma condenação transitada em julgado que será valorada na segunda fase da dosimetria. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie.
As circunstâncias são normais à espécie
. As consequências advindas do delito são as normais a espécie.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes da menoridade penal e confissão, previstas no art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do CP, porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ[7], mantendo-se a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria não há causa de diminuição ou aumento de pena, de modo que, passo a dosá-la em 01 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL (ART. 70 do Código Penal).

[...] Diante do exposto acima, a teor do que reza o artigo 70 do Código Penal, tendo o acusado, mediante uma ação, praticado crimes distintos (roubo e corrupção de menores), aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, aumentada (crime de roubo), em qualquer caso, de um sexto até metade.

Dessa forma, tendo em vista que através de uma ação foram cometidos 02 (dois) crimes, sendo um roubo e uma corrupção de menor, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto) [8], percentual utilizado considerando-se o número de infrações, resultando a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.”

Não obstante a existência de certa discricionariedade do magistrado sentenciante, imprescindível que o intérprete da lei ao realizar a dosimetria da pena, sopese cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Cumpre esclarecer que a circunstância da culpabilidade, enquanto vetor de individualização da pena, é a posição do agente frente o bem jurídico tutelado pela norma penal, de modo que, dependendo do comportamento externado pelo agente na prática do crime, a culpabilidade pode apresentar-se mais ou menos acentuada, mais ou menos favorável, indo desde a mais singela imprudência, característica dos crimes culposos, até o mais absoluto desprezo ao bem jurídico tutelado.

Analisando o caso fático, tal como constatado pelo órgão acusatório, a culpabilidade do agente, deve ser entendida como juízo de reprovação que recai sobre a sua conduta, de forma negativa, pois o réu e seu comparsa
“disfarçaram o seu intento criminoso, uma vez que fizeram chamada de corrida de táxi, por meio de aplicativo, utilizando o nome de uma suposta pessoa chamada Rafaela” e “a vítima ANDRE LUIS, que é motorista de aplicativo, atendeu a chamada e pegou o Acusado e Comparsa menor no bairro CPA III, permitindo os seus embarques no seu carro. Em seguida, “Quando Eles chegaram no bairro Santa Terezinha, que era o destino, o Denunciado e seu comparsa deram voz de assalto.”

(Id. 240052192).

Desse modo, tem-se que a culpabilidade do acusado, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a extrema violência empregada na execução do crime de forma fria e premeditada, visto que o réu e o seu comparsa adolescente agiram com dolo intenso ao praticar o crime de roubo, e com extrema violência, contra pessoa que estava desempenhando suas funções laborais e, inclusive, foi iludida por eles ao se passarem por supostos clientes, agindo portanto com dissimulação, circunstância que foge da conduta habitual.

Tais circunstâncias autorizam a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal por revelar a elevada culpabilidade do réu, excedente àquela já prevista no tipo penal.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...)
A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade
. (...)”
(N.U 0000175-87.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) Destaquei

Aliás, nesse sentido, confira-se o Enunciado Orientativo nº. 49 deste Tribunal de Justiça:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“[...] O crime de roubo apresentou circunstâncias que fogem à normalidade dessa infração penal, tendo sido bem ponderadas na condenação "... a ousadia destes agentes em abordar e render diversas vítimas em plena luz do dia no interior de um shopping center, bem como o elevado prejuízo causado à empresa vítima (cerca de 80 celulares novos e 4 tablets), produtos eletrônicos de substancial valor econômico".

5.
A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal.

6. Deve ser afastada a valoração negativa dos processos em andamento na dosagem das penas dos três delitos, sendo, porém, descabido falar em redução da pena-base ao mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) Destaquei

De igual modo, deve ser valorada negativamente
a vetorial da circunstância do crime
, especialmente porque o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo previsto no § 3º, do art. 157, do CP, pois praticado em concurso de pessoas, elementar não avaliado pelo legislador ao tipificar o delito em questão e passível de ser reconhecidas como circunstância judicial negativa.

Nesse quadro,
às circunstâncias do crime no caso dos autos são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, juntamente com o adolescente Nicolas Gabriel Jesus da Silva, conforme se denota dos depoimentos prestados pela vítima e confissão do réu.

Sobre a matéria, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“[...]
Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3º, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor à vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada
.

Ademais, o fato do delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.849.859/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021) Destaquei

No tocante à valoração negativa do comportamento da vítima, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer, asseverou que,
“No caso em tela, não restou evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, de modo que a análise de tal circunstância deve ser mantida neutra.”
(Id. 240052192).

Nessa mesma linha de pensamento, veja o posicionamento do E. Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“[...] 2.
O comportamento da Vítima é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra
; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável. Nessa última hipótese, é possível a compensação dessa vetorial com outra circunstância judicial tida como negativa. Na espécie, a inversão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem quanto a esse ponto encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (...) 8. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024) Destaquei

Prosseguindo, v
erifica-se, ainda, que o juízo
a quo
aplicou a regra do concurso formal de crimes entre o delito de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave e o de corrupção de menores, aumentando a pena em 1/6 (um sexto).

Entretanto, como se sabe, o concurso formal próprio, previsto no art. 70, primeira parte, do CP, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material.

Por essa razão, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se está se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material, tratando-se, portanto, da regra do concurso material benéfico ou concurso formal impróprio.

Dessa forma, embora configurada a hipótese de concurso formal, para a unificação das penas será aplicado o concurso material benéfico, disposto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, porquanto a sanção aplicada pela regra do
caput
não poderá
"exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código".

E do STJ, extraio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. REGRA DA EXASPERAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO
. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material ( CP, art. 69).
Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se está se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico como teto do produto da exasperação da pena.

4. In casu, o Tribunal de origem condenou o paciente pela prática de três crimes de roubo em concurso formal próprio, exasperando-se em 1/5 a pena para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Sucessivamente, aplicou-se o concurso material benéfico dos três crimes de roubo em concurso formal com o crime de corrupção de menores, chegando-se à pena final de 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Não há falar, como pretende o paciente, em concurso formal único entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores, com exasperação de 1/4, porquanto os crimes ocorreram por meio de condutas diversas: os três crimes de roubo por uma conduta com vários atos em um momento e entre esses e o de corrupção de menores, em circunstâncias diversas. 5. O paciente foi condenado à penal final de 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, é primário e a sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, portanto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal, de rigor a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 6. Habeas corpus não conhecido
. (HC 526.809/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019) Destaquei

Sendo assim, aplicando-se a regra do concurso material mais benéfico em relação ao crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave e o de corrupção de menores, trazida no art. 70, segunda parte, do CP, torno definitiva a pena de 08 (oito) anos de reclusão, cumulada ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta ao apelante quanto ao crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave da seguinte forma:

Presentes duas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
9
anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, aplicando-se o patamar de “1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2021).

Na segunda fase, ausente agravantes e presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como considerando a Súmula nº 231 do STJ, a pena intermediária foi reduzida para o mínimo legal de 07 (sete) anos de reclusão.

Importante ressaltar que o reconhecimento de atenuante na segunda etapa da dosimetria não tem o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.

Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, ECA), fixo a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, tendo em vista a prática de 02 (dois) delitos, somando-se as penas aplicadas, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos
de reclusão
e 10 (vinte) dias-multa.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
aos recursos, para readequar a reprimenda fixando de forma definitiva em
08 (oito) anos
de reclusão
e 10 (vinte) dias-multa
, calculados à razão legal mínima, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025